Tribunal: TJSP
Processo: 2222403-08.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. restituição de valores e indenização por dano moral - Descontos advindos de empréstimo bancário contratado mediante golpe aplicado por estelionatários - Indeferimento da tutela de urgência que visava suspender o desconto das parcelas do empréstimo controvertido - Circunstâncias dependentes de aferição contraditória -

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. restituição de valores e indenização por dano moral - Descontos advindos de empréstimo bancário contratado mediante golpe aplicado por estelionatários - Indeferimento da tutela de urgência que visava suspender o desconto das parcelas do empréstimo controvertido - Circunstâncias dependentes de aferição contraditória - Requisitos do art. 300 do CPC não preenchidos - Decisão mantida - Agravo improvido.